Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Omalizumabe. Desistência da ação pela autora. Extinção do processo sem resolução de mérito. Fixação dos ônus sucumbenciais. Inteligência do art. 90, do CPC. Princípio da causalidade. Controvérsia técnica evidenciada por pareceres do NATJUS. Desistência motivada por fato superveniente de ordem clínica. Pedido subsidiário. Suspensão da exigibilidade já decidida em favor da autora. Ausência de interesse recursal neste ponto. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber quem deve arcar com os ônus sucumbenciais após a desistência da ação pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, VIII, do CPC, a extinção do processo em razão da desistência do autor não examina o mérito da pretensão deduzida, competindo ao julgador, nessa hipótese, fixar a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar tais encargos quem efetivamente deu causa à instauração da demanda. Aqui entra em cena o art. 90 do CPC, o qual estabelece que, em caso de desistência, “as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
4. No caso concreto, não se verifica que o Distrito Federal tenha concorrido para a instauração da demanda. Importa destacar que o objeto da demanda apresentava elevada controvérsia técnica. As manifestações do NATJUS, embora não se confundam com a atuação administrativa do Distrito Federal, evidenciam que o pleito não encontrava respaldo clínico uniforme nem consenso científico, circunstância que fragiliza a alegação de que o Estado teria se omitido indevidamente no atendimento da autora.
5. As diversas avaliações do NATJUS, embora não traduzam conduta administrativa do Distrito Federal, demonstram que a matéria envolvia relevante discussão científica, ausência de consenso técnico imediato e necessidade de cumprimento de protocolos específicos antes da eventual dispensação pública. Esse quadro reforça que não se pode imputar ao ente distrital, de forma automática ou abstrata, a responsabilidade pela judicialização da controvérsia. Dessa forma, julgo que a desistência da ação teve origem em fato exclusivamente superveniente e de ordem clínica, qual seja, a contraindicação médica do tratamento inicialmente prescrito, diante da estabilização do seu quadro clínico, não havendo relação entre essa circunstância e a atuação do ente público. A alteração do quadro clínico da própria demandante, por si só, não transfere ao réu a responsabilidade pelo ajuizamento da ação nem autoriza a inversão automática da sucumbência.
6. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, previsto no art. 98, § 3o, do CPC, verifica-se que ele já foi integralmente atendido pelo juízo de 1o grau. A sentença expressamente consignou que “tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em face da gratuidade deferida”, de modo que a pretensão recursal, nesse ponto, carece de interesse útil, por inexistir prejuízo concreto a ser reparado. Impõe-se, portanto, apenas a manutenção da suspensão da exigibilidade nos exatos termos em que estabelecida na origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 98, § 3o, 485, VIII e 1.012, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062197, APC 0745936-95.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025; TJDFT, Acórdão 1991067, APC 0712629-38.2024.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.